Tribunal: TJBA
Processo: 8004169-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004169-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA (OAB:BA38946-A) APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. POSSÍVEL NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de operadora de plano de saúde, na qual se alegou negativa indireta de cobertura em razão de suposta recusa de médicos credenciados em prescrever procedimento, com posterior realização na rede particular e pedido de reembolso e danos morais, diante da ausência de prova mínima da negativa e da necessidade do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se há prova suficiente da negativa de cobertura e da necessidade médica do procedimento a justificar reembolso e indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou inadequadas à demonstração dos fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A prova testemunhal não se mostra idônea para comprovar negativa de cobertura de plano de saúde, que exige demonstração documental mínima, como protocolos, e-mails ou registros de atendimento. 5. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente a tentativa de utilização da rede credenciada e a recusa de atendimento. 6. A ausência de qualquer documento que demonstre a busca por atendimento junto a médicos credenciados impede o reconhecimento da negativa indireta de cobertura. 7. O relatório médico apresentado não comprova a necessidade do procedimento como tratamento indispensável à saúde, nem afasta eventual natureza estética. 8. A realização de procedimento na rede particular, sem prévia demonstração de recusa da operadora, não gera automaticamente direito ao reembolso ou indenização. 9. A inexistência de prova mínima da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos materiais e morais. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004169-02.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ELISANGELA SANTOS DE SOUZA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente